Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-56.2019.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO E LAUDO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo no valor de R$ 284,74 (duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
2. Propósito recursal para reforma no que tange ao não acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, e, logo após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
4. Demonstração por meio de histórico de contas da unidade consumidora de que o consumo aumentou após a troca do relógio.
5. Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico e laudo do IPEM é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo é acompanhado por testemunha.
6. Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito, impõe a legalidade da cobrança, entretanto, levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus, a qual proíbe a revisão da decisão para piorar sua situação.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE MARTINS DA COSTA - CPF: 850.496.701-87 (REPRESENTANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020